Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-39.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO DE RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar rejeitada. Apelo autárquico desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.